Tribunal: TJSP
Processo: 1004887-03.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
COMPRA E VENDA – Aquisição de produtos cosméticos - Ação de indenização por danos ocasionados no rosto da autora, com a utilização do produto - Extinção da ação pelo decurso de prazo prescricional de 5 anos - Exegese do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor – Sentença mantida – Recurso Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000983067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004887-03.2020.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DALVA
ROSA GONÇALVES GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado NATURA
COSMETICOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004887-03.2020.8.26.0004 -Voto no 15.093
2
VOTO No 15. 093
Apelação no 1004887-03.2020.8.26.0004
Comarca de São Paulo 4a Vara Cível do Foro Regional da Lapa
Apelante: Dalva Rosa Gonçalves Gomes
Apelada: Natura Cosméticos S/A.
COMPRA E VENDA Aquisição de produtos cosméticos -
Ação de indenização por danos ocasionados no rosto da
autora, com a utilização do produto - Extinção da ação pelo
decurso de prazo prescricional de 5 anos - Exegese do artigo
27 do Código de Defesa do Consumidor Sentença mantida
Recurso Improvido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 124/128, que julgou improcedente ação ajuizada pelo
procedimento comum, por considerar prescrita a pretensão da
autora, condenando-a nas custas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, com a
ressalva da gratuidade.
Apela a autora. Diz que embora o magistrado tenha
reconhecido a prescrição quinquenal, uma perícia judicial, a ser
realizada nestes autos de processo, poderá comprovar que
persistem as sequelas decorrentes do uso do produto vendido,
mesmo com a persistência de tratamento, de conhecimento da
ré.
Recurso tempestivo, isento de preparo e contrariado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004887-03.2020.8.26.0004 -Voto no 15.093
3
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
A autora alegava que, em 10 de junho de 2012,
adquiriu o produto fabricado pela ré de nome “LOCION
INTENSIVA CLAREADORA” para o rosto e dele se utilizou
conforme instrução contida na embalagem. No entanto, após um
período de aproximadamente quinze dias, a pele de seu rosto
começou a manchar, descamando e provocando coceira. Isto
gerou desconforto a ela, pois desfila em escola de samba e, por
isso, "precisa muito da sua aparência". A ré foi contactada e
solicitou-lhe o comparecimento em médica por ela indicada, com
a promessa de que o respectivo laudo lhe seria encaminhado,
mas não obteve resposta. Promoveu, a seguir, promoveu
demanda no Juizado Especial Cível, porém, o respectivo
processo foi extinto sem julgamento do mérito. Pediu
indenizações e reparações.
No entanto, a ação fora proposta quando decorrido o
prazo prescricional, como corretamente fundamentado na
sentença assim proferida:
“A preliminar de prescrição, contudo, comporta
acolhimento.
Com efeito, uma vez que a relação das partes é de
consumo (artigos 2o e 3o, do CDC, o que é incontroverso, aliás) e
se trata de típica demanda de reparação de danos fundada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004887-03.2020.8.26.0004 -Voto no 15.093
4
fato do produto (artigo 12 do CDC), o prazo prescricional da
respectiva prescrição é de cinco anos, a partir do conhecimento
do dano e sua autora, nos termos do artigo 27 do CDC:
"Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação
pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista
na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a
partir do conhecimento do dano e de sua autoria."
Ora, como a própria autora alega, o produto foi
adquirido em 10 de junho de 2012 e, após um período de 15 dias
de uso, os danos à pele da autora se produziram (fls. 2).
É possível deduzir, logicamente, que o produto foi
utilizado logo após a aquisição e que, com o aparecimento do
dano, teve início a contagem do prazo prescricional, conforme
dispõe expressamente a norma acima citada. Isso ser reforça
porque a autoria era conhecida da requerente, pois identificou, de
plano, a fabricante do produto, ora ré.
De mais a mais, a ação proposta no Juizado Especial
Cível se deu em novembro de 2012, o que significa que, nessa
altura, o dano já tinha se produzido (fls. 15).
Acontece que a presente ação foi proposta somente
em 14 de maio de 2020, portanto, quase oito anos após o
conhecimento do dano e sua autoria, ou seja, após a
consumação do prazo prescricional de cinco anos previstos no
artigo 27 do CDC.
Por outro lado, o fato de a autora haver proposto ação
anterior, no Juizado Especial Cível (a qual foi extinta, sem
julgamento do mérito), em nada altera este raciocínio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004887-03.2020.8.26.0004 -Voto no 15.093
5
Com efeito, ainda que se admita que a extinção
daquela demanda não tenha prejudicado o efeito interruptivo da
prescrição à data do seu ajuizamento, - gerado pela citação da ré
para contestar aquele pleito (artigo 219, §1o, do CPC de 1973), -
o prazo quinquenal passou a fluir, novamente e por inteiro, a
partir de 01 de novembro de 2012, data da distribuição do pleito,
conforme revela o documento de fls. 15.
Assim, com o reinício da contagem do prazo
prescricional de cinco anos, a partir de então, é possível concluir
que este teve fim em 01o de novembro de 2017, enquanto que a
presente demanda somente foi proposta em 14 de maio de 2020,
como se disse anteriormente.
Note-se, por outro lado, que a r sentença que
declarou extinto o processo que tramitava no Juizado Especial
Cível foi proferida em 25 de fevereiro de 2014, o que significa
que, naquela altura, ainda não havia decorrido o prazo
prescricional para a repropositura da pretensão perante o juízo
cível.
Observe-se, aliás, que apenas entre a data de
prolação daquela sentença (fls. 17/18) e o ajuizamento da
presente decorreram mais de seis anos.
Frise-se, por fim, que os argumentos apresentados na
réplica não impedirão o reconhecimento da prescrição, porquanto
a petição inicial menciona que o dano se produziu logo após o
uso do produto (em 2012) e o fato daquele não ter sido sanado
ou reparado (por meio dos tratamentos estéticos requeridos na
inicial) até o momento, não é causa interruptiva da prescrição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004887-03.2020.8.26.0004 -Voto no 15.093
6
mas apenas a confirma.
Vale dizer, a norma legal em destaque (artigo 27 do
CDC) é clara em estabelecer o início da contagem do prazo
prescricional a partir do conhecimento da autoria e do dano,
independentemente da permanência dos efeitos deste ao longo
do tempo.
Portanto, por todos os enfoques em que se analise o
caso concreto, o direito de ação já estava prescrito no momento
do seu exercício, do que resultará, portanto, a extinção do
processo, ficando prejudicada a análise do mérito da lide”.
E nada pode ser modificado, pois não se vê, das
razões recursais, qualquer demonstração de causa suspensiva
ou interruptiva da prescrição e a tanto não serviria a realização, a
esta altura, de uma perícia especializada.
Como a própria autora narra na petição inicial,
adquiriu o produto da ré em 10.6.2012 e, ainda que tenha
ajuizado ação junto ao juizado especial cível, em novembro de
2012, ela foi declarada extinta em fevereiro de 2014 (fls. 15).
Com o ajuizamento da ação em 14.5.2020, o eventual
direito desta autora
se existente - foi mesmo atingido pela
prescrição.
Assim, há de ser mantida a r. decisão que reconheceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004887-03.2020.8.26.0004 -Voto no 15.093
7
a prescrição, a resultar na extinção do processo, nos termos do
artigo 487, II, do Código de Processo Civil, ficando elevada a
verba honorária advocatícia para 12% do valor da causa,
ressalvado o benefício da gratuidade.
Por estas razões, meu voto nega provimento ao
recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente